Tribunal: CARF
Processo: 12448.725147/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.725147/2015-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.730 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2024
Recorrente
DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
NULIDADE.
LAPSO
MANIFESTO.
ADEQUAÇÃO
DE
OFÍCIO.
LEGITIMIDADE.
Havendo lapso manifesto na indicação do valor do tributo no auto de infração,
sem prejuízo ao direito de defesa e ao contraditório, é legítima a correção de
ofício pela DRJ. Valor correto devidamente indicado na apuração presente no
Termo de Verificação Fiscal e nos seus Anexos, possibilitando a defesa do
contribuinte. Aplicação do art. 32 do Decreto no 70.235./72. Inexistência de
nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
IRRF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA.
Ausência de comprovação de causa dos valores transferidos aos sócios.
Aplicação do art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Marcio Avito Ribeiro Faria (suplente convocado(a)), Marcelo Jose Luz
de Macedo, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lizandro Rodrigues de Sousa, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcio Avito
Ribeiro Faria.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.725147/2015-21
Fl. 2938
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.730 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725147/2015-21

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 2.910/2.927) interposto em face de acórdão
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (“DRJ10”) que julgou parcialmente
procedente a Impugnação apresentada, mantendo parte do crédito tributário.
Referido crédito tributário decorre de Auto de Infração (fls. 2/7) lavrado para a
exigência de IRRF referente ao ano-calendário de 2011, pela apuração de suposta infração de
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado (art. 61 da Lei no 8.981/95).
A infração citada foi constatada mediante ação fiscal instaurada com relação ao
período de 01/01/2011 a 31/12/2011. Veja-se a fundamentação utilizada pela Fiscalização:
2. DO IRRF – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RECURSOS
ENTREGUE A SÓCIO, SEM A COMPROVAÇÃO DE SUA CAUSA (SUA
MOTIVAÇÃO): (FALTA DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA NA
FONTE)
2.1 Examinamos as contas contábeis 12160008 e 12160009 e verificamos que nessas
contas estão registradas as antecipações de lucro efetuadas pela fiscalizada.
2.2 O procedimento adotado por essa fiscalização para apurar se houve ou não excesso
de valores distribuídos à título de lucros foi o seguinte:
2.2.1 Foram considerados os valores apurados nos balancetes de suspensão,
mensalmente;
2.2.2 Quando pelo balancete de suspensão não foram apurados lucros suficientes,
utilizamos o montante disponível de lucros acumulados, que em 01/01/2011 consistia
em R$ 3.736.150,65 (conforme DIPJ e balanço);
2.2.3 Foram considerados os lucros apurados no ano-calendário de 2011, acrescidos dos
lucros acumulados que haviam sido contabilizados em 01/01/2011. Somados os dois,
subtraímos mensalmente os valores de antecipação de lucros pagos às sócias.
Verificamos que a partir de junho/2011 não havia mais disponibilidade de numerário
para antecipação às suas sócias, conforme tabela do Anexo I.
2.3 A Centelha, no ano calendário de 2011, optou pelo período de apuração anual, com
a opção de estimativa mensal, tendo em 31.12.11, apurado um Prejuízo do Exercício no
valor de R$ 2.096.128,08 (Vide item 82, da Ficha 06 / Demonstração do Lucro Líquido,
da DIRPJ AC 11/EX12).
2.4 A Centelha contabilizou, como Distribuição Antecipada de Lucros para os sócios, o
valor de R$ 12.970.030,00 (Ver Demonstrativo nos Anexos I e II), conforme contas
contábeis 12160001, 12160002, 12160004, 12160005, 12160008, 12160009. Chegamos
ao montante mencionado no item 2.3, somando mês a mês o total dos valores de lucros
antecipados aos sócios, conforme Anexo II. Acontece que, de acordo com os Balancetes
mensais por estimativa (DIPJ), cujos resultados mensais foram transcritos para o anexo
I, subtraídos dos montantes de lucros antecipados aos sócios por mês, também conforme
anexo I, a Centelha não possuía lucro suficiente para tal distribuição. Cumpre esclarecer
que tais resultados também estão em conformidade com a Demonstração dos Lucros e
Prejuízos Acumulados (ficha 20 da DIPJ).
2.5 Constatamos, portanto, que a fiscalizada não possuía lucros que pudessem ser
distribuídos, a partir do mês de junho de 2011, conforme planilha no Anexo I, linha
Glosa de Lucros Acumulados.
Fl. 2939
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.730 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725147/2015-21

2.6 Pelo exposto acima, concluímos que os valores distribuídos mensalmente
demonstrados no anexo I, não tinham como fundamento a distribuição de lucros. O que
de fato aconteceu, foi a empresa, sem causa aparente, ter entregue tais recursos a seus
sócios descritos no item 1.6 acima, sem efetuar o recolhimento do Imposto de Renda na
Fonte (IRRF), previsto no artigo 61, parágrafos primeiro ao terceiro da lei no. 8981, de
19 de janeiro de 1995.
2.7 Cumpre esclarecer ainda que o saldo inicial da conta de lucros acumulados
(transferidos do ano anterior) foi de R$ 3.736.150,65, conforme contabilidade e DIPJ.
Todo esse valor foi utilizado para efeito de cálculo do montante de lucros existentes a
distribuir no ano de 2011.
2.8 A situação cadastral das sócias Pessoas Jurídicas que receberam recursos da
fiscalizada consta como ativa no cadastro da Receita Federal, apesar das mesmas não
possuírem faturamento próprio no ano de 2011. No ano de 2011, as mesmas sócias Rosa
& leal Participações e Empreendimentos e Centelpar possuíam movimento bancário e
contábil, conforme extratos bancários e razões em anexo.
2.9 Apesar de intimada diversas vezes a comprovar a operação ou causa que deu origem
aos diversos recursos entregues aos sócios, contabilizados irregularmente como
antecipação de lucros, a Centelha limitou-se a comprovar a mera transferência dos
recursos, apresentando extratos bancários e razões contábeis, sem, no entanto,
comprovar a causa que deu origem aos referidos pagamentos. (...)
2.9.3 Destarte, resta a esta fiscalização concluir que não existe outro enquadramento
para essas transferências, e sim, tratam-se de um pagamento sem causa.
Com base nesse cenário, a Fiscalização exigiu IRRF sobre referidos pagamentos,
com fundamento no art. 61 da Lei no 8.981/95 e no art. 654 do RIR/99, acompanhado de multa
sem qualificação. Veja-se os valores cobrados:

Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 2.715/2.728), que foi
julgada parcialmente procedente pela DRJ, com o cancelamento de parte do crédito tributário
cobrado. O acórdão (fls. 2.873/2.893) foi ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF.
Ano de 2011.

ALÍQUOTA DE IRRF APLICADA EM DUPLICIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO
COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE.
Alíquota aplicada em duplicidade sobre valores apurados de IRRF, em relação aos quais
há plena explicitação em processo de constituição de crédito tributário, não se enquadra
em justificativa para formalização de Auto de Infração Complementar prevista no PAF.

PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal relativa inverte o ônus da prova. A figura jurídica da presunção
estabelecida por lei não afronta o princípio da verdade material. Trata-se de instituto que
pode ser refutado pelo sujeito passivo mediante apresentação de documentação hábil e
idônea.
Fl. 2940
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.730 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725147/2015-21

ÔNUS DA PROVA.
A prova de que os registros contábeis estão respaldados por documentos hábeis e
idôneos é do contribuinte.

Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
A Recorrente, então, interpôs este Recurso Voluntário (fls. 2.910/2.927),
alegando, em síntese, o seguinte:
Preliminarmente:
(i)
Da Violação ao Princípio da Motivação e à Ampla Defesa e do
Contraditório da Recorrente - Do Cerceamento Do Direito De Defesa:
a. “antes mesmo de adentrar ao mérito da discussão, a D. DRJ/RS
afirmou que, por um lapso, houve reaplicação da alíquota de 35%
sobre os valores importados do Relatório Fiscal que resultou no valor
principal errado de R$ 1.248.121,05, quando, na verdade, o montante
de IRRF apurado seria de R$ 3.566.060,14;
b. “apesar da D. DRJ/RS mencionar que não houve modificação alguma
de matéria original, uma vez que a essência da autuação e do crédito
não foi alterada, evidente que tal situação caracteriza flagrante afronta
ao Princípio da Motivação, o que acaba por atrair também o açoite ao
Princípio da Ampla Defesa e Contraditório, já que em sua impugnação
administrativa o Contribuinte tratou de se defender da acusação fiscal
de forma restrita aos fundamentos e valores que lhe foram imputados,
tendo tais valores, agora, sido alterados pela decisão proferida.”;
c. Assim, “a inovação nos elementos que fundamentaram o acórdão da
DRJ/RS atrai a sua nulidade, sob pena inclusive de supressão de
instância, o que não se admite no ordenamento jurídico brasileiro”;
d. “Assim, latente que o ‘lapso’ nos numerários entravou a plena defesa
do contribuinte em primeira instância, culminando em uma evidente
afronta ao princípio do contraditório, cerceando o exercício da ampla
defesa do contribuinte.”;
e. Portanto, o acórdão seria nulo por cerceamento de defesa e por
eventual supressão de instância no conhecimento das alegações neste
Carf.
(ii)
Da Nulidade do Lançamento – Ausência de Indicação do Valor Correto do
Crédito Tributário
a. “No caso dos autos, conforme bem observado pelo N. Relator da D. da
DRJ, identificou que há incorreção no crédito principal (linha
IMPOSTO, R$ 1.248.121,05”;
Fl. 2941
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.730 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725147/2015-21

b. “O referido vício implica em cerceamento do direito de defesa do
contribuinte, uma vez que não deixa claro o valor a qual o contribuinte
está sujeito ao pagamento, além de lhe confundir ao exercer sua defesa.
Por essa razão é que a mera retificação do ato viciado não se mostra
suficiente, sendo este insanável.”
c. Assim, haveria violação aos arts. 10, 11 e 59 do Decreto no 70.235/72.
(iii)
Da Nulidade Decorrente da Metodologia Equivocada para o Lançamento
do IRRF
a. “À fiscalização, compete a tarefa de realizar diligência em face das
empresas e pessoas físicas identificadas como beneficiárias, para exigir
que as mesmas demonstrem se os valores recebidos foram
devidamente contabilizados em sua escrituração fiscal, se o IRPJ,
CSLL ou IRPF foram devidamente recolhidos, bem como se não há
procedimento em curso para exigir tais valores.”
b. “Assim, evidente que ao invés de promover o lançamento de IRRF em
face da Recorrente, a fiscalização deveria ter intimado as empresas e
pessoas físicas beneficiárias, a fim de apurar se ofereceram
regulamente à tributação os pagamentos recebidos.”;
c. “Ora, é sabido que sem a devida verificação e comprovação da
ausência de recolhimento de tributos por parte das empresas
beneficiárias dos pagamentos, ou demonstração de que tais valores não
são os mesmos cobrados a título de omissão de receitas das
beneficiárias, pode ensejar dupla tributação. E da mesma forma que
não pode haver ausência de tributação, não se pode permitir incidência
de tributação a título de IRRF de 35%, desalinhada dos próprios
preceitos normativos.”;
d. Assim, ao não diligenciar junto aos beneficiários “para exigir que
demonstrem se os valores foram devidamente contabilizados em sua
escrituração fiscal”, a Fiscalização teria incorrido em nulidade.
Mérito:
(i)
Da Incorreção dos Valores Computados como Pagamentos de Lucros
Antecipados em Favor dos Sócios
a. Na verdade, “as transações possuem característica de mútuo”, o que
teria sido comprovado pela própria conclusão da DRJ, no sentido de
que “a maior parte dos valores debitados das contas correntes da
empresa Recorrente” teriam sido “estornados da escrituração”;
b. “Contudo, apesar de devidamente reconhecida a inexigência de tais
valores, certo é que a D. DRJ/RS não apreciou na íntegra todos os
documentos apresentados de forma que, no entendimento da D. DRJ,
Fl. 2942
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.730 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725147/2015-21

remanesceram valores indevidamente exigíveis, que, conforme será
demonstrado, não merecem prevalecer.”
c. Da Diferença Não Reconhecida a Título de Lançamentos em
Duplicidade: “de um total de R$ 3.039.933,04, a DRJ/RS reconheceu
como indevido o montante de R$ 2.687.496,00. No entanto,
confrontando o livro razão da referida conta, com o anexo II do
presente Auto de Infração, denota-se que todo o valor lançado está
duplicado, já que são somados, além dos lançamentos efetuados nas
contas, os seus estornos. Por essa razão, devem ser deduzidos também
os valores ainda não reconhecidos como indevidos pela D. DRJ, qual
seja, o montante de R$ 352.437,04.”
d. Dos Valores não Reconhecidos a Título de Mútuo: “parte dos
lançamentos, no montante de R$ 5.154.248,16 correspondia a mútuos,
devidamente respaldados pelos contratos de fls. 585/598 e os estornou
em 30.12.2011, retificando parcialmente o estorno de 31.12.2011, para
reclassificá-los na conta 12120008. Nesse ponto, cumpre mencionar
que tanto o valor de R$ 5.154.248,16 é fruto de reclassificação contábil
que o N. Fiscal lavrou o Auto de Infração, nos autos do processo
administrativo no 12448.725148/2015-75 (fls. 2760), que reconhecia a
existência dos mútuos e exigindo IOF sobre tais operações. Dessa
forma, a autoridade fiscal não poderia de forma alguma ter lançado,
sobre o mesmo valor, auto de infração cobrando IRRF e também IOF,
na medida em que os valores ou configuram efetivo acréscimo
patrimonial (gerando a necessidade de pagamento de imposto sobre a
renda auferida), ou representam uma obrigação decorrente do contrato
de mútuo.”
(ii)
Do Pedido de Conversão do Julgamento em Diligência: “Caso se entenda
necessário, em observância ao princípio da verdade material, requer-se
desde já a conversão do Julgamento em Diligência Fiscal, a fim de se
apurar e comprovar a ausência de recolhimento de tributos por parte das
empresas e pessoas físicas beneficiárias dos supostos pagamentos, ou
demonstrar que tais valores não são os mesmos cobrados a título de
omissão de receitas das beneficiárias.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recorrente interpôs o seu Recurso Voluntário em 11/01/2021 (fls. 2.909),
dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da sua intimação (fls. 2.907), por meio de procurador
habilitado. Assim, presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
Fl. 2943
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.730 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725147/2015-21

I. Preliminarmente: indicação incorreta do valor do tributo no Auto de Infração – alegação
de nulidade do lançamento e do acórdão da DRJ
Antes de ingressar no mérito da autuação, há questão relevante a respeito de
suposta nulidade da autuação fiscal ou do acórdão da DRJ.
Segundo o Auto de Infração (fls. 2), o valor do IRRF supostamente devido pelo
contribuinte seria de R$ 1.248.121,05, montante também considerado no Termo de
Encerramento do procedimento fiscal (fls. 2.709):

Ocorre, porém, que referido montante está em desacordo com a apuração que
consta no Termo de Verificação Fiscal (fls. 121):

Veja-se que, somando o valor do IRRF citado no TVF, o tributo devido
corresponderia a R$ 3.566.060,14:
jun/11
jul/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
Total
R$529.871,88 R$980.015,10
R$24.230,77
R$817.027,98 R$610.459,92 R$604.454,49
R$3.566.060,14
Os mesmos montantes mensais são mencionados, ainda, no Anexo I do TVF, em
que consta a apuração detalhada, bem como na discriminação dos fatos geradores abrangidos
pela autuação fiscal (fls. 3):

Fl. 2944
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.730 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725147/2015-21

O erro se deu no momento de elaboração do Demonstrativo de Apuração do Auto
de Infração, pois foram utilizados os valores do tributo ao invés da base de cálculo (fls. 4),
resultando em nova aplicação, equivocada, da alíquota do IRRF (35%):

A Recorrente, na sua Impugnação (fls. 2.715/2.728), não alegou qualquer vício na
autuação. Contudo, a DRJ analisou de ofício a matéria, em “esclarecimento” preliminar,
concluindo que não seria o caso de aplicação do art. 18, § 3o, do Decreto no 70.235/72, com base
nos seguintes fundamentos:
16. Para efeitos do presente julgamento, é inaplicável, para a situação relatada, o
procedimento de ciência por agravamento de constituição de crédito previsto no artigo
18, parágrafo 3o, do Decreto 70.235/72 (PAF).
17. Da mesma forma, e inaplicável, também, procedimento de formalização de crédito
tributário complementar com abertura de novo prazo de impugnação. No presente caso
não houve modificação alguma de matéria original. A essência da autuação e do crédito
constituído não está sendo alterada. Isto porque, de fato, houve efetiva ciência do
crédito de R$ 3.566.060,14. Tudo na constituição de crédito remete para tal valor.
Conforme já indicado, o Relatório Fiscal e o próprio Auto de Infração são explícitos
neste sentido. A aplicação em duplicidade do percentual de 35% não pode subverter e
macular tudo que foi provado e evidenciado pela Autoridade Tributária no Relatório
Fiscal e demais peças probatórias.
18. Conclui-se, portanto, para efeitos do presente julgamento, que o valor de crédito
principal constituído sempre foi de R$ 3.566.060,14. Ao final do presente voto,
considerando alterações resultantes de argumentações procedentes efetuadas pela
Impugnante, demonstradas nos seguintes parágrafos, serão apresentados os valores
residuais de IRRF Devido com respectivos valores de Juros e Multa sobre ele incidentes
No seu recurso, a Recorrente alegou, em síntese: (i) nulidade do acórdão da DRJ,
pois tratou de matéria sobre a qual o contribuinte não se manifestou em Impugnação, cerceando
o seu direito de defesa e suprimindo instância e (ii) nulidade do lançamento, tendo em vista que
“não deixa claro o valor a qual o contribuinte está sujeito ao pagamento”, não permitindo o
adequado exercício do seu direito de defesa (arts. 10, 11 e 59, II, do Decreto no 70.235/72).
De fato, o art. 59, II, do Decreto no 70.235/72 prescreve que são nulos “os
despachos e decisões proferidos com preterição do direito de defesa”. É a fim de prestigiar este
mesmo direito de defesa que o art. 18, § 3o, daquele diploma normativo estabelece que é
necessária a lavratura de um auto de infração complementar, com a devolução do prazo para
impugnação, quando forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem (i)
agravamento da exigência inicial, (ii) inovação ou (iii) alteração da fundamentação legal da
exigência.
Fl. 2945
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.730 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725147/2015-21

Por outro lado, segundo o art. 32 do Decreto no 70.235/72, se a inexatidão
material decorrer de lapso manifesto ou erro de cálculo, esta poderá ser corrigida de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.
Portanto, entendo que a controvérsia se encontra exatamente em verificar se o erro
da Fiscalização se enquadra no art. 18, § 3o ou na hipótese do art. 32, ambos do Decreto no
70.235/72. Para isso, o ponto central para fins de aplicação de um ou de outro dispositivo é a
existência de prejuízo, ainda que potencial, ao direito de defesa do contribuinte, assegurado
inclusive constitucionalmente (art. 5o, LV, da Constituição Federal). É que no caso do art. 18, §
3o, há verdadeira modificação nos fundamentos da autuação, razão pela qual deve ser assegurado
ao contribuinte que se defenda de novo ato administrativo. A mudança é substancial, inovando a
acusação fiscal, sendo necessária a abertura de novo contraditório.
Como mencionado, trata-se de autuação de IRRF por suposto pagamento sem
causa feito a sócios da Recorrente, pois a Fiscalização entendeu que não havia lucro disponível
para a realização das referidas distribuições. Nesta apuração, sintetizou todos os valores que
teriam sido distribuídos, por meio do levantamento das contas contábeis respectivas, totalizando
um valor transferido de R$ 12.970.030,00. Estas transferências, por sua vez, foram objeto de
contestação específica pela Recorrente na sua Impugnação (fls. 2.723), comprovando que a
defesa analisou o detalhamento feito no TVF:

Assim, os fatos apresentados pela Fiscalização permitiram à Recorrente
compreender a acusação fiscal e defender-se a respeito dos fatos imputados, não havendo que se
falar em prejuízo ao seu direito de defesa.
Vale destacar, nesse sentido, que a DRJ não modificou os fundamentos fáticos e
jurídicos do TVF. O que se fez foi um ajuste entre o que foi exposto de forma pormenorizada
pela Fiscalização e o valor final do tributo indicado no Auto de Infração, com a correção de
lapso manifesto. Ou seja, houve um mero ajuste para adequar a acusação fiscal – mantida sem
modificação – com o valor final indicado de forma equivocada no Auto de Infração.
Nesse sentido, tendo sido possibilitado o adequado contraditório por meio da
Impugnação apresentada, sem qualquer inovação posterior, a jurisprudência deste Carf não
reconhece a existência de nulidade:
CERCEAMENTO À DEFESA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. Afasta as alegações de
cerceamento ao direito de defesa a constatação, nas manifestações, impugnação e
recurso, da contribuinte que não houve prejuízo à sua capacidade de defesa e ao
contraditório pois compreendeu os fatos imputados, a motivação e as razões objetos do
lançamento e apresenta argumentação contrária rebatendo-os.
Fl. 2946
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.730 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725147/2015-21

ERROS DE CÁLCULOS. CAUSA INSUFICIENTE PARA A NULIDADE DO
LANÇAMENTO. Erro de cálculo não se confunde com erro de determinação ou
apuração das bases para se efetuar o cálculo dos valores a serem exigidos no
lançamento, e por ser mera atividade auxiliar, não pode ser considerada causa suficiente
para a nulidade do auto de infração. (Acórdão no 3401-002.957, Rel. Cons. Eloy Eros da
Silva Nogueira, Sessão de 18/03/2015)

LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ERRO DE CÁLCULO NA APURAÇÃO DO
IMPOSTO DEVIDO. Inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, erros de escrita
ou cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo, não importando em nulidade do lançamento e deverão ser sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo. (Acórdão no 2001-001.535, Rel.
Cons. Marcelo Rocha Paura, Sessão de 18/12/2019)

NULIDADE. LANÇAMENTOS DE MULTAS. As multas isoladas majoradas foram
concretamente exigidas à aliquota de 150%, embora a acusação tenha lançado esteio na
nova redação da lei, segundo a qual a multa isolada majorada é de 100%. Erro de
cálculo, cujo vício não fulmina o auto de infração de nulidade, pois não inibiu a
possibilidade de reação da contribuinte contra a exigência. Efetivamente, a contribuinte
exerceu o direito de defesa e do contraditório, no mérito, combatendo não só a exigência
majorada das multas isoladas, como invocando a retroatividade benigna na aplicação
das multas. Inexistência de nulidade dos lançamentos das multas. (Acórdão no 107-
09.615, Rel. Cons. Marcos Shigueo Takata, Sessão de 04/02/2009)
Sendo assim, a DRJ apenas cumpriu o art. 32 do Decreto no 70.235/72, com a
correção de lapso da Fiscalização, sem modificar a base de cálculo ou os fundamentos da
autuação. Por isso, não há que se falar em nulidade do lançamento e nem em nulidade do próprio
acórdão, não havendo supressão de instância.
Assim, rejeito as referidas preliminares de nulidade.

II. Preliminarmente: erro na forma de apuração aplicada pela Fiscalização
A Recorrente alega, ainda preliminarmente, que haveria outra nulidade na
autuação, decorrente de suposta aplicação de “metodologia equivocada” para o lançamento do
IRRF. Isso porque, segundo a Recorrente, a Fiscalização deveria ter diligenciado em face das
pessoas identificadas como beneficiárias para verificar se houve recolhimento do tributo sobre
esses montantes, a fim de evitar qualquer dupla tributação.
Contudo, analisando os autos, verifiquei que a Fiscalização expediu Termos de
Intimação para a Rosa & Leal Participações e Empreendimentos S/A (fls. 109) e para a
Centelpar Participações e Empreendimentos Ltda. (fls. 111), exatamente para que essas pessoas
jurídicas informassem “se os recebidos a título de antecipação de lucros no ano de 2011” da
Recorrente foram oferecidos à tributação. A conclusão dessa diligência foi informada pela
Fiscalização no TVF (fls. 117):
Fl. 2947
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.730 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725147/2015-21

Além disso, os beneficiários são sócios da Recorrente, sendo que nada impediria a
eventual solicitação direta a essas pessoas para que fosse comprovado o oferecimento das
receitas à tributação, ainda que de forma incompleta. Nada, porém, foi apresentado nesse
sentido.
Por fim, não se pode confundir vício procedimental com o mérito da autuação.
Com efeito, a falta de intimação dos beneficiários poderia resultar em eventual insuficiência
probatória da ação fiscal, a tornar indevido o IRRF, o que é questão de mérito. Não há, porém,
que se falar em nulidade formal, uma vez que o Auto de Infração contém os requisitos mínimos
de fundamentação fática e jurídica que embasaram a constituição do crédito tributário.
Com base no exposto, rejeito a preliminar e, pelos mesmos fundamentos, rejeito o
pedido de diligência formulado pelo Recorrente.

III. Mérito
Como relatado, a autuação envolve suposta infração relativa à existência de
pagamentos feitos sem causa pela Recorrente aos seus sócios, o que levou a Fiscalização a exigir
IRRF com fundamento no art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/95. O raciocínio da Fiscalização pode ser
sintetizado pelo seguinte trecho do Termo de Verificação Fiscal:
2.4 A Centelha contabilizou, como Distribuição Antecipada de Lucros para os sócios, o
valor de R$ 12.970.030,00 (Ver Demonstrativo nos Anexos I e II), conforme contas
contábeis 12160001, 12160002, 12160004, 12160005, 12160008, 12160009. Chegamos
ao montante mencionado no item 2.3, somando mês a mês o total dos valores de lucros
antecipados aos sócios, conforme Anexo II. Acontece que, de acordo com os
Balancetes mensais por estimativa (DIPJ), cujos resultados mensais foram
transcritos para o anexo I, subtraídos dos montantes de lucros antecipados aos
sócios por mês, também conforme anexo I, a Centelha não possuía lucro suficiente
para tal distribuição. Cumpre esclarecer que tais resultados também estão em
conformidade com a Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados (ficha 20 da
DIPJ).
2.5 Constatamos, portanto, que a fiscalizada não possuía lucros que pudessem ser
distribuídos, a partir do mês de junho de 2011, conforme planilha no Anexo I, linha
Glosa de Lucros Acumulados.
2.6 Pelo exposto acima, concluímos que os valores distribuídos mensalmente
demonstrados no anexo I, não tinham como fundamento a distribuição de lucros.
O que de fato aconteceu, foi a empresa, sem causa aparente, ter entregue tais recursos a
seus sócios descritos no item 1.6 acima, sem efetuar o recolhimento do Imposto de
Renda na Fonte (IRRF), previsto no artigo 61, parágrafos primeiro ao terceiro da lei no.
8981, de 19 de janeiro de 1995. (destaquei)
Fl. 2948
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.730 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725147/2015-21

Na sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente alegou que existiram
equívocos nos valores considerados como distribuição antecipada (R$ 12.970.030,00). A DRJ
sintetizou esses valores da seguinte forma:

Segundo a DRJ, o contribuinte teria se insurgido, especificamente, a respeito dos
valores de R$ 3.039.933,04 (“Estornos de Lançamentos”) e R$ 5.154.248,16 (“Reclassificação
para Contas a Receber”).
A respeito do primeiro montante, a DRJ reconheceu erros na apuração (Anexo II
do TVF), pois foram abrangidos valores estornados da escrituração. A partir da conciliação dos
lançamentos contábeis considerados pela Fiscalização com os extratos bancários apresentados,
reduziu tal montante para R$ 352.437,04.
A respeito do montante de R$ 5.154.248,16, a DRJ mencionou que a Recorrente,
na sua Manifestação de Inconformidade, teria sustentado que seriam decorrentes de
transferências a título de mútuo. Contudo, por não ter sido apresentada prova nesse sentido, a
conclusão da Fiscalização foi mantida.
O IRRF, então, foi recalculado pela DRJ:

No seu Recurso Voluntário, a Recorrente se insurgiu contra a manutenção do
valor de R$ 352.437,04, com base nas seguintes alegações (fls. 2.924):
Fl. 2949
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.730 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725147/2015-21

Contudo, conforme relatado, de um total de R$ 3.039.933,04, a DRJ/RS reconheceu
como indevido o montante de R$ 2.687.496,00.
No entanto, confrontando o livro razão da referida conta, com o anexo II do presente
Auto de Infração, denota-se que todo o valor lançado está duplicado, já que são
somados, além dos lançamentos efetuados nas contas, os seus estornos.
Por essa razão, devem ser deduzidos também os valores ainda não reconhecidos como
indevidos pela D. DRJ, qual seja, o montante de R$ 352.437,04.
Veja-se, porém, que se trata de alegação genérica, insuficiente para contrapor a
análise detalhada feita pela DRJ, lançamento por lançamento. Deste modo, entendo que é o caso
de manter a conclusão do acórdão recorrido.
A respeito do montante de R$ 5.154.248,16, que teria sido transferido em função
de mútuo firmado pela Recorrente com seus sócios, a alegação formulada foi a seguinte (fls.
2.924):
Como já amplamente relatado, no decorrer do exercício de 2011 restou identificado que,
parte dos lançamentos, no montante de R$ 5.154.248,16 correspondia a mútuos,
devidamente respaldados pelos contratos de fls. 585/598 e os estornou em 30.12.2011,
retificando parcialmente o estorno de 31.12.2011, para reclassificá-los na conta
12120008.
Nesse ponto, cumpre mencionar que tanto o valor de R$ 5.154.248,16 é fruto de
reclassificação contábil que o N. Fiscal lavrou o Auto de Infração, nos autos do
processo administrativo no 12448.725148/2015-75 (fls. 2760), que reconhecia a
existência dos mútuos e exigindo IOF sobre tais operações.
Dessa forma, a autoridade fiscal não poderia de forma alguma ter lançado, sobre o
mesmo valor, auto de infração cobrando IRRF e também IOF, na medida em que os
valores ou configuram efetivo acréscimo patrimonial (gerando a necessidade de
pagamento de imposto sobre a renda auferida), ou representam uma obrigação
decorrente do contrato de mútuo.
Em outras palavras, não houve pagamento sem causa ou beneficiário não identificado,
sendo perfeitamente identificável a existência de mútuo desses valores, devidamente
tributados pelo IOF e que, evidentemente, não deve ser tributado pelo IRRF.
Novamente, as alegações apresentadas são genéricas, sem a apresentação de
qualquer elemento concreto que comprovasse, ainda que de modo incompleto ou por
amostragem, a natureza jurídica dos montantes transferidos. A menção ao PAF no
12448.725148/2015-75, em que cobrado IOF sobre mútuos realizados pela Recorrente, não
sensibiliza, uma vez que, conforme demonstrado no TVF (fls. 129), as contas contábeis
utilizadas para os lançamentos são distintas. Assim, entendo que é o caso de manutenção do
acórdão recorrido, também neste ponto.
No que concerne à aplicação do art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/95, este dispositivo
prescreve a incidência de IRRF sobre os valores entregues a sócios “quando não for
comprovada a operação ou a sua causa”:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
Fl. 2950
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.730 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725147/2015-21

§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
No caso de sócios, a distribuição de dividendos, submetidos à regra de isenção do
art. 10 da Lei no 9.249/95, está condicionada à existência de lucros no exercício correspondente,
ou de sua acumulação em reserva. É o que já decidiu esta Turma noutra oportunidade, de forma
unânime:
No caso, conforme consubstanciado no auto de infração e no Relatório do Procedimento
Fiscal, o lançamento de ofício do IRRF advém de pagamento sem causa, hipótese
versada no § 1o do art. 674 do RIR/99, e não de pagamento a beneficiário não
identificado. (...)
Comprovado nos autos que a empresa não teve lucro líquido no exercício, tampouco
tinha lucros acumulados em reserva, não há que se fala em distribuição de dividendos -
qualquer pagamento feito aos sócios sob esse título deve ser considerado sem causa.
O pressuposto material do lançamento do IRRF - o pagamento ou a entrega de recursos
a terceiros – restou caracterizado, uma vez que na própria impugnação e recurso é
reconhecida a existência dos pagamentos.
Por conseguinte, em face da inversão do ônus da prova, característica das presunções
legais, o recorrente deveria provar a causa do pagamento, a fim de afastar a presunção
legal de incidência do IRRF.
Entretanto, em que pesem os pagamentos estarem escriturados a título de distribuição de
lucro, o recorrente não comprovou a sua efetiva distribuição, eventual erro na
contabilidade ou outra operação, de modo a demonstrar as causas dos pagamentos. Vale
lembrar que a contribuinte apurou prejuízo no período de 2011 a 2013.
Portanto, há que se manter a cobrança do IRRF. (Acórdão no 1301-003.810, Rel. Cons.
Carlos Augusto Daniel Neto, Sessão de 15/04/2019)
Nesse sentido, não verifico nos autos nem sequer a prova de que os valores seriam
efetivamente distribuição antecipada de lucro. Não foi apresentado qualquer ato de deliberação
realizado com o encerramento do exercício fiscal. Pelo contrário: na Manifestação de
Inconformidade e no seu Recurso Voluntário, a Recorrente traz alegação de que haveria mútuo,
sem apresentar qualquer prova nesse sentido. A Fiscalização, por cautela, aplicou o regime de
distribuição de lucros em função dos registros contábeis, fazendo a confrontação com os lucros
acumulados.
Ainda a respeito da necessidade de prova da causa, já decidiu este Carf da
seguinte forma:
IRPJ. CSLL. IRRF. PAGAMENTOS. COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU
CAUSA. A comprovação da operação ou da causa dos pagamentos realizados, bem
assim das condições de dedutibilidade das despesas correspondentes, exige elementos
probatórios consistentes, sobre os quais não possam pairar dúvidas. No caso, a alegação
de pagamento de bonificações pelo cumprimento de metas de vendas, desacompanhada
de recibos individualizados e sem qualquer demonstração das vendas supostamente
bonificadas, aliada aos indícios de destinação diversa daquela arguida, não permite que
se entenda comprovada a operação ou causa. (Acórdão no 1401-004.125, Rel. Desig.
Cons. Daniel Ribeiro Silva, Sessão de 21/01/2020)
Fl. 2951
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.730 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725147/2015-21

Portanto, entendo que há ausência de comprovação da causa dos pagamentos
feitos aos sócios, a justificar a manutenção do acórdão da DRJ.

IV. Dispositivo
Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 2952
DF CARF MF
Original